Tribunal: TJBA
Processo: 8035715-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB01 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8035715-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO. REPASSE DE VERBAS ESTADUAIS. FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu tutela de urgência para suspender a exigência de apresentação de certidões de regularidade fiscal para que Município pudesse celebrar convênio com o Estado da Bahia, visando ao recebimento de recursos para a realização de festejos juninos. II. Questão em discussão a) Análise da legalidade da exigência de regularidade fiscal, prevista no art. 25, §1º, IV, 'a', da Lei de Responsabilidade Fiscal e em edital, para a celebração de convênio entre Estado e Município com o objetivo de fomentar festejos juninos; b) Análise sobre o enquadramento de festejos juninos no conceito de 'ações de educação, saúde e assistência social', para fins da exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir A Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal, e às regras estabelecidas no edital do processo seletivo, que funciona como lei entre as partes. A exigência de comprovação de regularidade fiscal para a realização de transferências voluntárias é um mandamento expresso do art. 25, § 1º, IV, 'a', da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), e foi devidamente replicada no instrumento convocatório. A exceção contida no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ser norma de exceção, deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se unicamente às ações de educação, saúde e assistência social. Os festejos juninos, apesar de sua indiscutível relevância cultural e econômica, não se enquadram no conceito técnico-jurídico de 'assistência social', que, nos termos dos arts. 194 e 203 da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 8.742/1993, consiste em política não contributiva voltada à garantia de mínimos sociais para a população em situação de vulnerabilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a realização de festejos culturais não se amolda à hipótese de exceção da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo, portanto, legítima a exigência de regularidade fiscal do ente municipal para a celebração de convênios com repasse de verbas públicas. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. A exigência de regularidade fiscal para a celebração de convênios que impliquem transferência voluntária de recursos estaduais é medida que se impõe em observância ao princípio da legalidade e às disposições do art. 25, §1º, IV, 'a', da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como às regras do edital correspondente. 2. Os festejos juninos, apesar de sua relevância cultural e econômica, não se enquadram no conceito restritivo de 'ações de educação, saúde e assistência social' previsto no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não autorizando, portanto, a dispensa da comprovação de regularidade fiscal pelo município convenente." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, 194, 203 e 215. Lei Complementar nº 101/2000, art. 25. Lei nº 8.742/1993, art. 1º. Lei nº 10.522/2002, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.763.404/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 10/12/2024. STJ, AREsp n. 2.905.874/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 05/06/2025. TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8019393-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Órgão Especial, j. 18/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035715-78.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado o MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, 24 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA